Tribunal: TJDFT
Processo: 0748747-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE LEI 5184/2013. PAGAMENTO DEVIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, bem como a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim que os juros sejam calculados de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito; (ii) se o parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ é constitucional; e (iii) se o título pode ser declarado inexigível, com espeque no Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC no 113/2021 deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis.
4. Assim, diferentemente do alegado pelo agravante, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC, isoladamente, sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Precedentes do TJDFT.
5. De igual modo, não merece prosperar a alegada inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
6. A egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por maioria, já analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo, no acórdão no 1316826, proferido na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente. 2. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do ato normativo deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade. 3. Não cabe debate, no cumprimento individual de sentença coletiva, acerca de suposta de divergência entre interpretações desta Corte, que está sendo analisada no bojo dos autos da ação coletiva pertinente.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. CNJ, Resolução no 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). TJDFT, Acórdão 1955871, 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/-12/2024, p. 28/12/2024. Acórdão 1956942, 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025. Acórdão 1956078, 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025. Acórdão 1954389, 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, p.18/12/2024; Acórdão 1950343, 0727463-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 11/12/2024.